Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-17.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700122-17.2021.8.07.0017 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido por BANCO DO BRASIL SA na APELAÇÃO interposta em face do CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14. O Apelante sustenta que a relevância dos fundamentos do recurso e o risco de lesão grave ou de difícil reparação autorizam o seu recebimento no efeito suspensivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (ID 31190064). É o relatório. Decido. De acordo com os artigos 26, § 1o, e 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, e 1.368-B do Código Civil, até que eventualmente se consolide a propriedade do imóvel no seu patrimônio, o credor fiduciário não responde pelo pagamento de débito condominial. Presente, portanto, a probabilidade do direito do Apelante. O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários da própria execução. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo à presente apelação. Publique-se. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator